Tribunal: TJSP
Processo: 2110052-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Recurso tirado da decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse – Determinação de apresentação da anuência do cônjuge não cumprida, mesmo após concedidas duas oportunidades – Recurso não conhecido:

– Tratando-se de ação possessória em que a autora se qualifica como casada, juntando certidão de casamento, essencial que se apresente a anuência do cônjuge,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Recurso tirado da decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse – Determinação de apresentação da anuência do cônjuge não cumprida, mesmo após concedidas duas oportunidades – Recurso não conhecido:

– Tratando-se de ação possessória em que a autora se qualifica como casada, juntando certidão de casamento, essencial que se apresente a anuência do cônjuge, nos termos do artigo 79 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110052-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
FRANCISCA KREPEL ALVES, é agravado INVASORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, não conhceram do recurso, vencida a 3a Juíza que declara voto, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 21.354 --
Agravo de Instrumento n. 2110052-34.2020.8.26.0000
Agravante: Francisca Krepel Alves
Agravados: Invasores
Comarca: Diadema
Juiz de Direito: Rafael Bragagnolo Takejima
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recurso tirado da decisão que indeferiu liminar de
reintegração de posse
Determinação de apresentação da
anuência do cônjuge não cumprida, mesmo após concedidas
duas oportunidades Recurso não conhecido:
Tratando-se de ação possessória em que a autora se qualifica
como casada, juntando certidão de casamento, essencial que se
apresente a anuência do cônjuge, nos termos do artigo 79 do
CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da respeitável decisão a fls. 67/68 dos autos originários que,
na ação de reintegração de posse ajuizada por Francisca Krepel Alves
contra invasores, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória
de urgência para determinar a reintegração de posse em favor da
autora.
Aduz a agravante que o imóvel em
questão foi adquirido por seu marido, José João da Silva, que faleceu
em 01/10/99 e desde então exerce a posse mansa e pacífica sobre o
bem, pagando o IPTU. Ressalta que o inventário do falecido marido não
foi aberto.
Sustenta que em julho de 2019 o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi invadido por pessoas desconhecidas, conforme boletim de ocorrência
juntado aos autos, o que também foi declarado por dois vizinhos.
Afirma que entrou em contato com os
requeridos para que se retirassem do imóvel, o que não foi cumprido.
Aduz que o esbulho tem menos de ano e
dia e o atraso na reintegração de posse torna cada vez mais difícil que
possa reaver sua propriedade.
Ressalta
que
os
documentos
apresentados comprovam a presença dos requisitos do perigo de dano e
da probabilidade do direito alegado.
O
recurso
é
tempestivo
e
veio
desacompanhado de preparo, pois a agravante requereu a gratuidade
da justiça.
Foi
determinado
que
a
agravante
apresentasse documentos a fim de demonstrar a hipossuficiência
financeira, fotografias dos imóveis e invasores, bem como que atendesse
ao disposto no artigo 73 do Código de Processo Civil, trazendo a
anuência do cônjuge e, se o caso, o incluísse no polo ativo (fls. 13).
A agravante juntou o comprovante de
recolhimento de preparo (fls. 19/20), fotografias do imóvel e afirmou
não ser casada (fls. 166/17 e 21/43).
É o relatório.
I. O recurso não merece ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se verifica na petição inicial,
procuração e mesmo na minuta do agravo de instrumento, a autora ora
agravante afirma ser casada. Ademais, juntou nos autos a certidão de
casamento (fls. 21).
Assim, impunha-se o cumprimento do
quanto previsto no artigo 79 do Código de Processo Civil, que exige o
consentimento do cônjuge para propor ação que verse sobre direito real
imobiliário.
No caso, os efeitos da coisa julgada
incidirão sobre ambos os cônjuges, de forma que é indispensável a
ciência inequívoca de ambos a respeito da ação, por se tratar de
litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 114 do mesmo diploma.
A autora afirma e apresenta documentos
em que consta ser casada. Quando determinada a regularização,
apenas afirmou que não é casada (fls. 16, item 2).
Assim, teve mais uma oportunidade de
esclarecer os fatos e apresentar documentos (fls. 45), mas quedou-se
inerte (fls. 47), de forma que o recurso não deve ser conhecido por não
apresentar as condições de admissibilidade.
II. Diante de todo o exposto, não se
conhece do recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32054
APEL.No: 2110052-34.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
APTE.: FRANCISCA KREPEL ALVES
APDOS.: INVASORES
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei, com a devida vênia, divergir do
entendimento
adotado
pela
douta
maioria
da
Turma
Julgadora, que não conheceu do recurso; pois, pelo meu
voto, conhecia do agravo de instrumento.
A autora ingressou com a presente demanda
pretendendo a retomada da posse de imóvel que diz ter
adquirido com o seu falecido marido.
A ação possessória não constitui ação que
versa sobre direito real imobiliário, não se impondo a
observância do disposto no art.73 do Código de Processo
Civil.
Ainda que a autora seja atualmente casada,
tendo contraído novas núpcias, somente seria exigida a
participação do cônjuge nas hipóteses descritas no §2o do
mesmo artigo, de modo que “a participação do cônjuge do
autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de
composse ou de ato por ambos praticado”.
E
cuidando-se
de
imóvel
adquirido
em
conjunto com o falecido esposo, e que compõe o patrimônio
exclusivo da autora, tudo indica não haver composse.
De todo modo, ainda que se vislumbrasse a
participação
do
cônjuge
como
pressuposto
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento válido do processo, este requisito não se
apresenta como pressuposto para a interposição do recurso.
Constando apenas a autora como parte, possui
legitimidade recursal, bem como interesse na reforma da
decisão agravada.
Igualmente inegável o cabimento do recurso
contra decisão interlocutória que negou a tutela provisória. Além disso, preparado, tempestivo e
formalmente regular o agravo de instrumento.
A questão apontada para ensejar o não
conhecimento do recurso, não se refere à admissibilidade
deste, mas à admissibilidade do próprio processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, conhecia
do presente recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
13700639
5
6
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
1399A12B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2110052-34.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.